Tribunal: TJES
Processo: 0000831-57.2021.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Furto
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000831-57.2021.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO CARLOS DE SOUZA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO
–
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– REINCIDENTE E VALOR DA RES FURTIVA
–
DOSIMETRIA
–
COMPENSAÇÃO CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE COM AGRAVANTE –
SENTENÇA

MANTIDA
-
RECURSO CONHECIDO
DES
PROVIDO
.

1.
A

autoria
e a
materialidade
do delito imputado
ao
apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
o
Boletim Unificado, Nota de Culpa, Auto de Apreensão, Auto de Avaliação
e depoimentos prestados
em sede policial e em
juízo
.
Nesse ponto, ressalto que o próprio apelante confessou a prática delitiva.

2.
C
onforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é necessária a presença dos seguintes requisitos para a aplicação do mencionado princípio: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência total de periculosidade social da ação; c) ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento; e c) inexpressividade da lesão jurídica ocasionada.

3.
Ocorre que a conduta praticada pelo apelante não é inexpressiva, pois o valor dos objetos furtados ultrapassa os 10% do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos
. Além disso, como consignado na sentença, o apelante é reincidente, o que,
in casu
, também deve ser levado em consideração para afastar a aplicação do mencionado princípio.
Jurisprudência.

4
.
A
figura prevista no art. 65, III, d, do CP (confissão espontânea) foi devidamente reconhecida e compensada com a circunstância agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes.
Dessa forma, não há
reparos a serem feitos na sentença
.

5
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000831-57.2021.8.08.0020

APELANTE: ROBERTO CARLOS DE SOUZA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CASSIO LEANDRO FRAUCHES DE SOUZA - ES13576-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROBERTO CARLOS DE SOUZA CRUZ
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls.
98
/
ss.
pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA DE
GUAÇUI
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.
0000831-57.2021.8.08.0020
, condenou
o
recorrente à pena de
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a cumprir inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de
09
(
nove)
dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 155, §1º
e §4º, incisos I e II, na forma do art. 14, II, todos do CP.

Em suas razões de apelação (fls. 118/ss.), requer a defesa, em síntese:
i)
a absolvição do acusado, em razão do princípio da insignificância;
ii)
o reconhecimento da confissão espontânea
;
iii)
o arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso
as fls.
122
/ss
. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID
4517533

nesse mesmo sentido
.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que no dia
13/09/2021 o apelante foi detido em flagrante enquanto tentava subtrair para si, durante repouso noturno e por meio de rompimento de obstáculo ou escalada, a quantia de R$49,00, um aparelho de som avaliado em R$219,00 e produtos alimentícios avaliados em R$45,00 do estabelecimento comercial no Centro do município de Guaçui.

Inicialmente,
c
onsigno
que
a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado
ao
apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
o
Boletim Unificado (fls. 10/ss.), Nota de Culpa (fl. 08), Auto de Apreensão (fl. 22), Auto de Avaliação (fl. 23)
e depoimentos prestados
em sede policial e em
juízo
.

Nesse ponto, ressalto que o próprio apelante confessou a prática delitiva.
Assim, não se insurgindo a defesa quanto a
materialidade e
autoria e materialidade do
crime
, passo a análise d
os demais fundamentos.

No que se refere a absolvição do apelante pela aplicação do princípio da insignificância,
entendo que não merece prosperar.

Isso porque, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é necessária a presença dos seguintes requisitos para a aplicação do mencionado princípio: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência total de periculosidade social da ação; c) ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento; e c) inexpressividade da lesão jurídica ocasionada.

Ocorre que a conduta praticada pelo apelante não é inexpressiva, pois o valor dos objetos furtados ultrapassa os 10% do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos
(R$1.212,00). Além disso, como consignado na sentença, o apelante é reincidente, o que,
in casu
, também deve ser levado em consideração para afastar a aplicação do mencionado princípio.

Nesse sentido, trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO.
INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. REITERAÇÃO DELITIVA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2.
Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois o valor da Res ultrapassa 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos e consta dos autos que o agravante é reincidente específico e possui outros 3 processos e 1 inquérito em andamento por crimes patrimoniais, circunstâncias que demonstram a prática de crimes de forma habitual e reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 739.689; Proc. 2022/0129611-0; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 21/12/2022).

E, deste E. Tribunal, temos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REINCIDÊNCIA E VALOR DA RES FURTIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, para a aplicação do princípio da insignificância é necessário que se leve em conta a inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento.
Na hipótese, trata-se de réu reincidente e o valor dos bens subtraídos não podem ser considerados ínfimos, por superar o parâmetro de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Precedentes. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0027348-25.2019.8.08.0035; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 10/08/2022; DJES 29/08/2022).

Assim, pelos motivos expostos, inviável a aplicação do mencionado princípio e a consequente absolvição do apelante.

Ato contínuo, pleiteia a defesa que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena.

Ocorre que a figura prevista no art. 65, III, d, do CP (confissão espontânea) foi devidamente reconhecida e compensada com a circunstância agravante da reincidência (condenação definitiva nos autos nº 0000534-21.2019.8.08.0020), por serem igualmente preponderantes.

Dessa forma, não há
reparos a serem feitos na sentença
.

Diante
do exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-
LHE PROVIMENTO,

mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Em tempo, fixo honorários advocatícios recursais em favor do advogado dativo Dr. Cassio Leandro Frauches de Souza (OAB nº 13.576/ES).

Ponderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pel
o

Advogad
o
, reputo coerente e proporcional
fixar os honorários
recursais
no va
l
or de
R$
8
00,00 (
oitocentos
reais).

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)